Tribunal: TJBA
Processo: 8040141-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040141-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, RICARDO JORGE MEDEIROS TENORIO

APELADO: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA ACEITAÇÃO DE VALES. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PELOS CORREIOS. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DE SEGURANÇA PELO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALOR NA POSTAGEM. FALTA DE CARIMBO DE INUTILIZAÇÃO NOS VALES. UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO A TERCEIROS COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O processo trata de Apelação Cível interposta por um posto de combustíveis contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança. A ação buscava obrigar a operadora de benefícios a reembolsar o valor de R$ 20.300,00 referente a vales físicos que foram enviados pelos Correios e acabaram extraviados, sob a alegação de validade do envio de cópias digitalizadas e enriquecimento sem causa da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão exige definir se existe relação de consumo entre as empresas; se a exigência de apresentação física e envio com declaração de valor é válida; e se a operadora possui o dever de indenizar o estabelecimento credenciado pelo extravio dos documentos durante o transporte postal, avaliando a ocorrência de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal quando a resolução da controvérsia depende exclusivamente da análise de documentos e de cláusulas contratuais, cabendo ao juiz dispensar atos processuais inúteis.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de credenciamento de cartões e vales firmados por estabelecimentos comerciais, pois o serviço constitui insumo para a atividade econômica, não existindo vulnerabilidade técnica ou financeira que justifique o tratamento excepcional.

5. As comunicações contratuais empresariais realizadas por e-mail corporativo, com prazo para oposição, são válidas e integram a dinâmica moderna dos negócios, sendo lícita a utilização de registros internos de sistema como meio de prova associado ao contexto.

6. É lícita e válida a cláusula contratual que isenta a operadora de responsabilidade por furtos e extravios ocorridos no transporte postal.
Cabe ao remetente assumir o risco da escolha do meio de envio
, especialmente quando descumpre a obrigação de declarar o valor total da remessa perante os Correios.

7. Não existe enriquecimento sem causa da operadora que comprova ter realizado o pagamento dos vales extraviados a terceiros credenciados que os apresentaram fisicamente de forma regular.

8. A falha na segurança operacional decorreu de culpa exclusiva do estabelecimento remetente, que deixou de inutilizar os vales com seu carimbo e CNPJ antes do envio, permitindo sua reintrodução indevida no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A relação jurídica entre operadora de benefícios e estabelecimento comercial credenciado tem natureza empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. É válida a cláusula que isenta a operadora de responsabilidade pelo extravio de documentos físicos enviados pelos Correios, recaindo o prejuízo sobre o credenciado que descumpre as regras de segurança de postagem com declaração de valor e inutilização prévia dos títulos.

3. Não há enriquecimento sem causa da operadora de meios de pagamento quando os títulos extraviados por culpa do credenciado são apresentados e liquidados regularmente por terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 111; CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040141-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA e como apelada NUTRICASH SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora